Tribunal: TJBA
Processo: 8047285-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047285-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: M. N. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA CARDOSO LINS

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITAÇÃO E NEGATIVA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DA CRIANÇA. FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por menor, representado por sua genitora, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a operadora de plano de saúde ao custeio do tratamento, mas fixando indenização por danos morais em valor reputado insuficiente pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado ou se deve ser majorado diante da gravidade da conduta e da condição de hipervulnerabilidade do menor com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa e limitação injustificada de tratamento multidisciplinar prescrito a criança com TEA configura falha na prestação do serviço e viola direitos fundamentais à saúde e ao desenvolvimento.

4. A condição de hipervulnerabilidade da criança, aliada ao período crítico de desenvolvimento neuropsicomotor, agrava a lesão e intensifica o dano moral.

5. A conduta reiterada da operadora, com descumprimento prolongado de decisão judicial, evidencia maior grau de reprovabilidade e exige resposta mais severa.

6. O valor fixado na origem revela-se aquém dos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, não atendendo às funções reparatória e pedagógica da indenização.

7. Danos morais majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047285-92.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante M. N. e outros e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.